Tribunal: TJES
Processo: 5000027-42.2026.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Não padronizado
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000027-42.2026.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE BOM JESUS DO NORTE e outros
INTERESSADO: LUCELI TEBALTI DA SILVA
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
A
GRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 5000027-42.2026.8.08.9101.

4ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO.

AGRAVAD
OS
: LUCELI TEBALTI DA SILVA; MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO NORTE.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO JORGE ORREVAN VACCARI FILHO.

VOTO

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. ALZHEIMER PRECOCE. TEMA 1.234 DO STF. COMPETÊNCIA E URGÊNCIA. MANUTENÇÃO DA TUTELA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única de Bom Jesus do Norte que, em ação de obrigação de fazer, deferiu a antecipação de tutela para determinar o fornecimento do fármaco Cloridrato de Memantina 10mg à agravada, diagnosticada com Alzheimer de início precoce, sob pena de multa diária.

2.
Em suas razões, o ente estatal argui, preliminarmente, a incompetência da Justiça Estadual e sua ilegitimidade passiva, sustentando que o item integra o Grupo 1A do CEAF, o que atrairia a responsabilidade da União e a competência da Justiça Federal nos termos do Tema 1.234 do STF, além de alegar a ausência de prévio requerimento administrativo e de prova técnica que atenda aos requisitos dos Temas 6 do STF e 106 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
A controvérsia reside em verificar a subsistência dos requisitos do art. 300 do CPC para a manutenção da tutela de urgência, notadamente se a gravidade da patologia e a necessidade clínica da paciente autorizam a mitigação temporária das exigências administrativas e de deslocamento de competência nesta fase processual, bem como se o relatório médico acostado supre os pressupostos para o fornecimento de insumo padronizado pelo SUS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
No mérito, impõe-se a manutenção do entendimento adotado no provimento monocrático que indeferiu o efeito suspensivo, confirmando-o integralmente por seus próprios fundamentos, uma vez que a probabilidade do direito encontra-se solidamente calcada no art. 196 da Constituição Federal e a imprescindibilidade do tratamento foi demonstrada por laudo circunstanciado que atende aos requisitos do Tema 106 do STJ.

5.
Quanto às alegações baseadas no Tema 1.234 do STF, embora o medicamento pertença ao Grupo 1A, a urgência decorrente da progressão da doença justifica a manutenção da medida em face do Estado para evitar o perigo de dano inverso e manifesto à saúde da idosa.

6.
Conforme consignado anteriormente, a interrupção ou a espera burocrática pelo trâmite ordinário e eventual declínio de competência acarretaria prejuízos irreversíveis, tornando o risco inerente à própria natureza do tratamento médico indispensável.

7.
Ademais, a falta de prévio requerimento administrativo não obsta, no caso concreto, a concessão da tutela quando demonstrada a resistência do ente público em juízo e a necessidade premente de saúde, garantindo-se a eficácia máxima do direito fundamental à vida sobre discussões meramente orçamentárias.

8.
Assim, inexistindo elementos que justifiquem a reforma da decisão que garantiu o fornecimento da medicação, a confirmação do julgado é o caminho adequado para assegurar a continuidade do tratamento indispensável à dignidade da agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9
.

Ante o exposto,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a integralidade da decisão objurgada. Sem honorários ou custas
ex lege
.

10
.

INTIME-SE,

NOTIFIQUE-SE

o Juízo de origem e
REMETA-SE.

VITÓRIA/ES,
[Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema]
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)